Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO VERIFICADA. PROVA ESCRITA HÁBIL. DOCUMENTOS COMPROVAM DÉBITO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. EXPRESSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCESSO. NÃO CARACTERIZADO.
1. Para o ajuizamento de ação monitória, o CPC, no artigo 700, inciso I, exige prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Por prova ou documento escrito, entende-se qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.
2. No julgamento do REsp n. 1.713.774/SP, o STJ reconheceu que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
3. Quanto a taxa de juros e encargos financeiros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 973.827/RS, firmou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. O CET tem a finalidade de informar ao consumidor qual a é taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo o percentual dos juros remuneratórios contratados. Seu valor depende das taxas administrativas de cada banco e está devidamente prevista no contrato firmado, de modo que não vejo qualquer irregularidade na taxa pactuada .
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (súmula 382 do STJ). Também deve-se considerar a Súmula 472 do STJ, a qual estabelece que: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Assim, não há excesso de cobrança no débito apresentado.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.